Tribunal: TJES
Processo: 5013577-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013577-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERICA DE OLIVEIRA GINELLI e outros (2)

AGRAVADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AO ENSINO. VALIDADE DA LIMITAÇÃO DE AVANÇO DE ALUNO EM VIRTUDE DE REPROVAÇÃO EM MATÉRIA CONSIDERADA PRÉ-REQUISITO PARA OUTRA DISCIPLINA. SOBERANIA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NA AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. 1. As universidades, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, “gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial”, sendo, por tal razão, atribuição das mesmas a elaboração dos currículos de seus cursos, gozando, inclusive, de presunção de veracidade na avaliação efetivadas pelo seu corpo docente, de modo que justamente com espeque em tal postulado que se apresenta plenamente possível, pela instituição de ensino, eventual limitação do avanço de estudantes em determinado curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas. 2. Apesar de não desconhecer entendimento em sentido diverso, pautando-se, sobretudo, na suposta interferência mínima da soberania das instituições de ensino para fins de apenas viabilizar a matrículas de alunos, deve ser sopesado que, além de não competir ao Poder Judiciário suprimir eventual autonomia das referidas instituições, tem-se que somente com a instrução probatória poderá ser averiguado com exatidão se o trabalho fora plagiado ou não, existindo uma presunção de veracidade na avaliação pelo corpo docente da instituição. 3. Soma-se que, conforme documentos colacionados em contrarrazões, as reprovações ora impugnadas se deram aparentemente por fatores diversos, e não somente pela existência de plágio, havendo alunos, por exemplo, que não alcançaram a nota mínima necessária para aprovação nas disciplinas, elemento que só reforça a ausência da probabilidade do direito postulado, não sendo demais destacar, ainda, terem as questões sido submetidas individualmente a uma banca revisora que, por sua vez, respaldou a reprovação dos agravados. 4. Recurso conhecido e não provido, restando prejudicado o agravo interno interposto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, restando prejudicado o agravo interno interposto.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ÉRICA DE OLIVEIRA GINELLI e OUTROS
contra decisão (ID 6594631 - item 2 - fls. 39/43 do pdf) proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, em ação indenizatória ajuizada em desfavor da
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A
, indeferiu o pedido liminar postulado.

Em suas razões recursais (ID 6594630), os agravantes sustentam a necessidade de se liberar a realização da matrícula na disciplina de TCC de forma a ser cursado simultaneamente com a disciplina de Metodologia da pesquisa científica aplicada ao curso de medicina veterinária, bem como a liberação do acesso imediato ao canal de ensino onde será ministrada a disciplina EAD, para evitar o atraso desnecessário na colação de grau dos requerentes, sob pena de multa diária em caso de desobediência da requerida, que se dará pela demora no trâmite do feito.

Assentam que a ação foi proposta tendo em vista que no primeiro semestre de 2023 todos cursaram a disciplina denominada “Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada” que seria matéria pré-requisito para cursar a disciplina de “Trabalho de Conclusão de Curso”, sendo, todavia, os recorrentes reprovados em razão de alegado plágio e erros ínfimos que, ao seu ver, eram de total competência do professor verificar, mas acabava atendendo os alunos de forma insuficiente ou até mesmo não comparecendo à sala de aula por diversas vezes durante todo o semestre.

Esclarecem que, por tal razão, requereram em primeiro grau a viabilidade de cursar as referidas matérias simultaneamente sob pena de serem prejudicados e terem que cursar um semestre a mais do que previsto.

Postulam, ao final, liminarmente, que os estudantes sejam devidamente matriculados na matéria de TCC para conclusão do curso ainda este ano e, no mérito, o provimento do recurso, reformando integralmente a decisão agravada.

Por meio do ID 6623891 (item 9), indeferi o pedido liminar postulado.

Agravo interno (ID 6625996 - item 10), no qual sustenta a existência de grande quantitativo de reprovações que, por sua vez, embasaria seu pleito, informando, ainda, decisão desta Corte que teria permitido o pedido ora almejado.

Contrarrazões (ID 6957560), pelo desprovimento do recurso, assentando, inclusive, que embora os agravantes afirmem, genericamente, que todos eles foram reprovados por plágio, a verdade é que as reprovações se deram por motivos diferentes (não alcance da pontuação mínima, plágio e dentre outros).

Parecer ministerial (ID 7063033), pela ausência de interesse na intervenção no feito.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 6594631 - item 2 - fls. 39/43 do pdf) que está a ser impugnada:

Em análise aos autos, aduz os autores serem acadêmicos do curso [...] da Faculdade Multivix, cursando o 10º (décimo) período do curso.
Estas cursaram a disciplina de “Metodologia Científica Aplicada” que dispõe sobre pré requisitos para disciplinas dos cursos de graduação presencial da Faculdade Multivix, com o objetivo de se matricularem na disciplina de “Trabalho de Conclusão de Curso”
.

De acordo com os autores, o professor que ministrou a referida disciplina, de
forma estranha e desarrazoada
,
reprovou 26 (vinte e seis) de 38 (trinta e oito) alunos
, entre esses, os requerentes, sob alegação de plágio/nota insuficiente.

Em contato com a requerida, fora informado por esta a utilização de um
aplicativo detector de plágio diverso do CopySpider, chamado “PLAGIUS”, que, segundo os autores, possui configurações muito específicas onde permitia que o usuário selecionasse a forma de busca das fontes, possibilitando buscar até mesmo em trabalhos publicados em outras universidades
.

Com isso, a
porcentagem de plágio dos alunos saltou de uma média de 0,8 a 1.5% para 31-35% de plágio
, consolidando-se a reprovação dos alunos e impossibilitando-os de cursar a matéria de “Trabalho de Conclusão de Curso”.

Afere-se que os autores tiveram o seu trabalho conhecido como préprojeto reprovado por plágio, não podendo cursar a matéria de Teste de Conclusão de Curso, pois não preenche os requisitos necessários.

Nada colacionaram para comprovarem suas alegações, em relação a idoneidade do aplicativo utilizado, bem como, a juntada de análise de outros aplicativos conhecidos para análise de plágio em documentos
.

Em sendo assim,
somente com a instrução probatória poderá ser averiguado com exatidão se o trabalho fora plagiado ou não
.
Existe uma presunção de veracidade na avaliação pelo corpo docente da instituição
.

Os autores não podem alegar para fins de obtenção de liminar, que a causa de pedir da demanda fora a mudança de aplicativo.

A título de esclarecimento o plágio acadêmico, independentemente do método de avaliação a ser usado, deve ser evitado por se configurar em tese delito previsto no artigo 184 do Código Penal.

A
irresignação nesta etapa processual esbarra na presunção de legitimidade do ato administrativo realizado pela comissão avaliadora da instituição credenciada pelo MEC
.

Uma vez motivado o ato, caberá a demandada, sob o crivo do contraditório comprovar os atos que alegara.

Por último,
porém não menos importante, não há informação de oferta de curso da disciplina em questão de forma remota
, ficando tal decisão a critério discricionário da instituição demandada.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA formulado pelos autores.

Caberá a instituição de ensino, no prazo de defesa, informar os motivos da reprovação dos autores e colacionar os elementos que comprovem suas alegações.

Deverá ainda informar se há autorização para que a matéria solicitada seja cursada a distância.

Fixada tal premissa e não obstante a densidade das razões recursais postas,
não verifico elementos suficientes a embasar a verossimilhança das alegações
apresentadas pelas partes recorrentes.

Isso porque as universidades, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, “
gozam de
autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
”, sendo, por tal razão, atribuição das mesmas a
elaboração dos currículos de seus cursos
, gozando, inclusive, de
presunção de veracidade na avaliação efetivadas pelo seu corpo docente
.

Dessa forma, é justamente com espeque no pleno exercício da
autonomia pedagógica garantida pela Carta Constitucional
, que se apresenta plenamente possível, pela instituição de ensino, eventual limitação do avanço de estudantes em determinado curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas.

De forma similar, inclusive, já se pronunciaram outros Desembargadores quando do julgamento dos agravos de instrumentos nºs 5013441-61.2023.8.08.0000 e 5009180-53.2023.8.08.0000, tendo neste último, inclusive, o em. Des. Fernando Estavam Bravin Ruy assentado ser a matéria metodologia científica pré-requisito para o Trabalho de conclusão de curso, elemento que encontra reflexo no documento ID 6957572 (item 25) deste feito.

Cito, por oportuno, breve excerto da decisão proferida:

Consta, expressamente, no
manual do aluno
(fl. 128 do evento 5732786) que “
o aluno reprovado em Metodologia Científica Aplicada ao Curso não poderá sob hipótese alguma, cursar a disciplina em conjunto com Trabalho de Conclusão de Curso. Cada uma das disciplinas citadas, deverá ser cursada em semestres letivos distintos
”.

Ademais, extrai-se do manual de trabalho de conclusão de curso (fl. 04 do evento 5732787) que “
A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso tem como pré-requisito a disciplina de Metodologia Científica Aplicada ao curso ou seja: essas disciplinas devem ser cursadas em semestres letivos distintos. Em hipótese alguma o aluno poderá cursar a disciplina Metodologia Científica Aplicada no mesmo semestre que a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso
” (grifos no original).

Diante disso,
ainda que ambas as matérias sejam ofertadas de forma remota, falta à agravada requisito indispensável para a matrícula na disciplina seguinte e para o próprio desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, o que inviabiliza a matrícula concomitante
. (AI 5009180-53.2023.8.08.0000)

Assim, apesar de não desconhecer entendimento em sentido diverso, a exemplo dos Agravos de Instrumentos nºs 5012222-13.2023.8.08.0000 e 5010710-29.2022.8.08.0000, pautando-se, sobretudo, na suposta interferência mínima da soberania das instituições de ensino para fins de apenas viabilizar a matrículas de alunos, entendo que,
além de não competir ao Poder Judiciário suprimir eventual autonomia das referidas instituições
, tem-se que - tal como destacado pelo magistrado de primeiro grau - “
somente com a instrução probatória poderá ser
averiguado com exatidão se o trabalho fora plagiado ou não
. Existe uma
presunção de veracidade na avaliação pelo corpo docente da instituição
”.

Se não bastasse todo o dito, em sede de contrarrazões, o recorrido colacionou documentos que demonstram que as
reprovações
ora impugnadas se deram por
fatores diversos
,
e não somente pela existência de plágio
(ID’s 6957576 e 6957577), havendo alunos, por exemplo, que não alcançaram a nota mínima necessária para aprovação nas disciplinas (ID’s 6957579 e 6957581), elemento que, em princípio, só reforçam a ausência da probabilidade do direito postulado.

Assento, inclusive, terem as questões sido submetidas individualmente a uma banca revisora que, por sua vez, respaldou a reprovação dos agravados (ID’s 6957576, 6957579 e 6957581).

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUAARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/02/2024 às 15:21:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49564208022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)